Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-10.2025.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, sendo-lhe imposta pena privativa de liberdade, multa e suspensão do direito de dirigir. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, especialmente quanto à culpabilidade, fração de aumento da pena-base e compensação da confissão parcial com a reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser ajustada quanto à valoração da culpabilidade, fração de aumento e compensação entre confissão parcial e reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito é comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e demais registros policiais, corroborados pela prova oral produzida sob contraditório.
4. A autoria é demonstrada por depoimento coerente e firme de policial militar, aliado à confissão parcial do réu quanto à condução do veículo após ingestão de álcool.
5. O depoimento de agentes públicos possui valor probatório idôneo quando prestado sob contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos, inexistindo indícios de parcialidade.
6. O crime de embriaguez ao volante é formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples condução de veículo sob influência de álcool, sendo desnecessária a demonstração de perigo concreto.
7. A alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por outros meios de prova além do etilômetro, inclusive prova testemunhal e auto de constatação, nos termos do art. 306, § 2o, do CTB.
8. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundada em circunstâncias concretas que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, como a condução do veículo mesmo após advertência policial e em contexto de desordem.
9. A fixação do quantum de aumento da pena-base insere-se na discricionariedade do julgador, desde que motivada e proporcional, sendo admissível a utilização de frações como 1/8 do intervalo entre as penas cominadas.
10. A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante e compensada integralmente com a agravante da reincidência, quando não caracterizada multirreincidência.
11. A pena de suspensão do direito de dirigir deve observar as circunstâncias concretas do caso, sendo legítima sua fixação dentro dos limites legais com finalidade pedagógica e preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se configura com a simples condução de veículo sob influência de álcool, sendo desnecessária a prova de perigo concreto.
2. A embriaguez pode ser comprovada por prova testemunhal e auto de constatação, independentemente da realização de teste de alcoolemia.
3. A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência quando não houver multirreincidência.
4. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta baseada em maior reprovabilidade da conduta.
5. A pena de suspensão do direito de dirigir deve ser fixada conforme as circunstâncias do caso concreto, com finalidade preventiva e educativa.